Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704201-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTELMO MARQUES FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32599215) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ANTELMO MARQUES FERNANDES em desfavor da agravante, determinou o sequestro do saldo remanescente no importe de R$ 48.738,27 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos). Eis o teor do decisório (ID 111613455 do processo de referência): A respeito da manifestação de ID: 111194704, verifico que a parte autora declinou os valores necessários à realização do procedimento objeto da tutela provisória de urgência deferida nos autos, a saber: R$ 42.738,27, R$ 8.000,00, R$ 6.000,00 e R$ R$ 25.000,00. Nessa ordem de ideias, em tendo o Juízo promovido o sequestro da importância de R$ 33.000,00, informação que se divisa do relatório SISBAJUD acostado aos autos (ID: 111265422), integro a decisão proferida sob o ID: 111279860, com alteração do importe dela objeto, com vistas a determinar o imediato sequestro do saldo remanescente, no montante de R$ 48.738,27. À Serventia, para cumprimento integral da mencionada injunção, sobretudo com a máxima brevidade. Com o resultado, autorizo, desde já, a transferência dos referidos valores, com estrita observância aos dados bancários elencados na petição de ID: 111194704. Oficie-se, ainda, ao nosocômio indicado pelo credor para ciência do presente ato judicial. Intimem-se e cumpra-se. Inconformada, sustenta a recorrente que o valor bloqueado em decorrência do custeio direto da cirurgia pelo agravado não merece subsistir, porquanto o efetivo cumprimento da ordem judicial ocorreu tão somente em razão da desídia do recorrido. Alega que em virtude de se tratar de cirurgia assistida por robô, era necessária a realização de consulta prévia, na clínica indicada nos autos, mas mesmo o autor tendo sido notificado, recusou-se, por se tratar de urgência. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão revogada, a fim de afastar o sequestro do valor indicado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da leitura dos autos constata-se que a importância bloqueada (ID 111909308) no importe de R$ 48.738,27 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) foi transferida para o hospital para a realização da cirurgia (ID 112560173), inclusive com a devolução do valor excedente da quantia utilizada para o procedimento cirúrgico (ID 114667989), motivo pelo qual não há mais como suspender o referido ato. De qualquer sorte, eventual discussão acerca se houve ou não descumprimento da ordem judicial enseja dilação probatória, além de não haver elementos suficientes para, de plano, concluir-se que a recorrente cumpriu o édito e em virtude da desídia do agravado não foi possível a execução da liminar. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Assim, não há, pelo menos nesta fase inicial, razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois já ofereceu contrarrazões (ID 32645463). Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador